Tribunal: TJMT
Processo: 1022394-69.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1022394-69.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: VINICIUS ARAUJO DA CRUZ SOUZA
IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Vistos,
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Leonardo Jacometti de Oliveira, Defensor Público, em favor de Vinicius Araújo da Cruz Souza, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos n. 1009314-26.2021.8.11.0004.
Expõe o impetrante que o paciente encontra-se segregado desde 07/10/2021 pela prática em tese da conduta tipificada no art. 129 §13 (acrescentado pela lei 14.188 de 28/07/2021) e artigo 147, caput, por duas vezes, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69, do mesmo Códex, sendo que após instrução processual, a autoridade judiciaria julgando procedente a denúncia, condenou o mesmo à pena de 2 anos e 10 meses de reclusão para o delito de lesão corporal e 4 meses e 20 dias de detenção para a ameaça, em regime inicial fechado.
Nesse contexto, exsurge contra a decisão atacada, pugnando pelo reconhecimento da nulidade no que toca à manutenção da prisão provisória do paciente e ao regime inicial de cumprimento de pena no fechado, em virtude da ausência de fundamentação idônea.
Para tanto, em síntese, aduz que na vítima foram constatadas apenas lesões leves; os antecedentes do paciente dizem respeito a delitos de natureza diversa, praticados há mais de década; que houve violação do princípio constitucional da fundamentação das decisões judiciais previsto no art. 93, IX, da CF; as circunstâncias judiciais valoradas negativamente na primeira fase dosimétrica deram-se com base em argumentos inidôneos; considerando-se que a quase totalidade das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP são favoráveis, deverá ser estabelecido regime inicial de cumprimento aberto ou semiaberto, consoante permissivo contido na Súmula n. 269 do STJ.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer o deferimento liminar da ordem a fim de que o mesmo seja posto imediatamente em liberdade, face a alegada nulidade da manutenção da prisão provisória, bem assim declarar a nulidade da r. decisão no que toca a fixação de regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda, devendo o regime inicial ser o semiaberto ou aberto, pois também ausente fundamentação idônea no ponto; no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a restituição da liberdade do paciente, forte na razão de que a decisão de manutenção da prisão provisória é eivada de nulidade por carência fundamentação concreta e idônea.
Conforme consta dos autos, Vinicius Araújo da Cruz Souza foi preso em flagrante no dia 07/10/2021 pela prática em tese dos crimes descritos art. 129, §13 e art. 147, caput, por duas vezes, ambos do Código Penal, pois, segundo denúncia, no dia 06/10/2021, por volta de 23h00min, no interior da residência situada na Fazenda do Jair, localizada na BR 158, Km 05, no município de Barra do Garças/MT, o acusado, com consciência e vontade, ofendeu a integridade física da sua companheira Aline Gomes, por razões da condição do sexo feminino, provocando-lhe as lesões corporais leves descritas no laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico, bem como a ameaçou de morte, prometendo-lhe causar mal injusto e grave.
A peça incoativa narra também que, enquanto discutiam no interior da residência, o denunciado ameaçou a vítima de morte e, posteriormente, na Delegacia de Polícia ameaçou novamente a vítima.
No mesmo dia (07/10/2021), esta segregação foi homologada e convolada em preventiva.
Já na data de 26/11/2021, após regular instrução probatória, o d. Juízo sentenciante, julgando procedente a peça acusatória, condenou o increpado à pena de 2 anos e 10 meses de reclusão para o delito de lesão corporal e 4 meses e 20 dias de detenção para a ameaça, em regime inicial fechado, bem como entendeu por manter a sua segregação provisória.
Destarte, analisando perfunctoriamente os autos, não visualizo, em sede de cognição sumária, a existência de elementos suficientes que evidenciem a ilegalidade da manutenção do édito prisional impingido, isto porque, aparentemente, o Juízo a quo fundamentou a necessidade de manutenção da medida ao apontar que “o réu é reincidente, várias circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente, e sua prisão preventiva se faz necessária para evitar a reiteração criminosa e acautelar a ordem pública”.
Assim, conquanto de maneira sucinta, não visualizo a existência de manifesta ilegalidade na decisão de manutenção da prisão cautelar do paciente, a ponto a ensejar o acolhimento da pretensão já em sede de liminar, encontrando-se aparentemente fundamentada tal medida.
Outrossim, pontua-se que as questões atinentes ao regime de cumprimento de pena, os quais demandam revolvimento de matéria fático-probatória, é objeto de discussão do Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defesa do paciente.
Em tempo, não se descuida que a insurgência apresentada imbrica-se com o mérito da impetração, sendo prudente, portanto, a colheita das informações da autoridade apontada e manifestação da douta Procuradoria de Justiça, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Terceira Câmara Criminal, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de dezembro 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator